Tribunal: TCU
Processo: 021.300/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo contra o Acórdão 6.695/2025-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, contra o Acórdão 6695/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação à embargante e aos demais interessados.